Tribunal: STF
Processo: ARE 1468971
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que determinou complementação do valor de preparo. O acórdão restou assim ementado (eDOC 19, p. 2):



    "Embargos de declaração. Processo de conhecimento. Improcedência. Verba honorária advocatícia em valor fixo. Apelação, em nome da ré, vencedora, para fixação entre 10 a 20% sobre o valor da causa. Pretensão com base no art. 85, § 2° do Código de Processo Civil. Determinação de preparo sobre o valor da causa. Insurgência, por meio de embargos de declaração. Busca de se fixar o valor original da honorária como base de cálculo do preparo. Descabimento. Vigência do art. 4°, II da Lei Estadual 11.608/03. Embargos rejeitados."



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV e 97, da Constituição Federal, bem como violação à Súmula Vinculante n° 10 do STF. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 23, p. 7): 



    “Houve grave afronta ao direito constitucional de acesso ao duplo grau de jurisdição, decorrência do direito ao contraditório e à ampla defesa, na medida em que o julgamento de mérito da apelação foi cerceada pela imposição indevida de valor de preparo muito além das previsões legais incidentes. Ora, o duplo grau de jurisdição é decorrência dos princípios basilares do contraditório e da ampla defesa, elencados pelo art. 5°, inc. LV, da Constituição Federal.”



     Aduz-se, ainda, que o acórdão recorrido violou o art. 97 da CF, já que negou vigência ao art. 4°, II da Lei Estadual 11.608/03 (eDOC 23).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência das súmulas 282 e 279 do STF.



    É o relatório. Decido.



    As razões recursais não merecem prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao analisar os embargos de declaração, consignou que (eDOC 19, p. 3):



    “Interessante que, para o pleito recursal, nada se referiu sobre ser o valor da condenação o ponto sobre o qual haverá de recair o percentual agora reclamado para a verba honorária, pois o valor fixado na r. sentença, R$ 20.000,00, só foi referido como não condizente com os trabalhos desenvolvidos pelos patronos da Apelante (pág. 6.054 dos autos principais).



    Interessante que, para o pleito recursal, foi invocado o art. 85, $ 2°, do Código de Processo Civil, exatamente para recair a fixação da honorária no valor atualizado da causa.



     Interessante que, para o pleito recursal, o valor a ser considerado haveria de ser no patamar entre 10% a 20% do proveito econômico, qual seja, o montante de R$ 7.000.000.00 (sete milhões de reais), como é textual no pedido de reforma da r. sentença visto em negrito-grifado na pág. 6.059 dos autos principais. 



    Ora, não cabem, aqui, como não são de boa cabida em qualquer lugar, dois pesos e duas medidas, pois não se pode trazer o valor da causa como parâmetro para o pedido e não se o considerar para o preparo na forma legal acima enunciada.



    (...)



    Em verdade, a tese da embargante não serve para embaciar de forme plena a decisão recorrida, que se mantém hígida para o fim a que se destina, qual seja fixa o valor do preparo, como está no art. 4°, II da Lei Estadual n° 11.608/03, sem que se dê vigência ao § 2° desse mesmo artigo.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual n° 11.608/2003), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário com agravo deve impugnar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, ex vi do enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.341.031-AgR, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10.02.2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RECURSO. PREPARO. RECOLHIMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.305.417-AgR, Rel. Luiz Fux, DJe 05.05.2021)



    Além disso, quanto à alegação de violação do art. 97 da Constituição federal, constata-se que o acórdão recorrido não declarou inconstitucional, tampouco afastou a aplicação da legislação infraconstitucional com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, mas, apenas interpreta os dispositivos infraconstitucionais e os fatos pertinentes ao caso concreto. Nesse mesmo sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.396.234-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19.12.2022).”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.06.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATOS. EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. PRÉVIO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. ARTIGOS 37, CAPUT, XXI e 175 DA CF. LEI FEDERAL 8.987/1995. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEI ESTADUAL 2.831/1997. SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal à luz da teleologia e da jurisprudência do Tribunal sobre a matéria. 2. O STF possui firme orientação no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação ao art. 97 da CF, o que não se verificou na espécie. 3. Além disso, havendo pronunciamento do Órgão especial do Tribunal a quo ou do STF, sobre a questão, não há violação ao art. 97 da Constituição Federal. Precedentes. Tema 856 da repercussão geral. 4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das legislações federal e local aplicáveis à espécie (Leis 2.831/97 e 8.987/95), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 280 do STF. 5. Esta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, consignou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 6. Ademais, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que possui orientação firme no sentido de que não há respaldo constitucional que justifique a prorrogação de contratos de permissão não precedida de licitação. Precedente: ADI 3521. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.175.59- AgR-segundo, de minha lavra, Segunda Turma, DJe 21.09.2022).”



    De último, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Dje de 1º.08.2013 (Tema 660), esta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente